Tribunal: TCU
Processo: 046.733/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2011

Inteiro teor:
Acórdão 338/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10, § 1o da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento das presentes contas, até o julgamento em definitivo do TC Processo 004.997/2018-2 e do TC Processo 030.033/2016-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e levantar os sobrestamentos decorrentes dos processos TC Processo 037.197/2011-8 , TC Processo 026.974/2011-8 , TC Processo 015.944/2011-5 , TC Processo 032.449/2011-9 , TC Processo 014.686/2011-2 , TC Processo 007.318/2011-1 , TC Processo 013.958/2013-5 , TC Processo 031.750/2013-3 , TC Processo 005.933/2014-5 , TC Processo 031.750/2013-3 e TC Processo 006.049/2014-1 , em relação à presente prestação de contas da Petrobras, por não mais subsistirem as razões que os motivaram. 1. Processo TC- Processo 046.733/2012-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antonio Palocci Filho (XXX.605.448-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Josué Christiano Gomes da Silva (XXX.795.776-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Demosthenes Fernandes de Carvalho Filho (131707/OAB-RJ), Ielton Carvalho Pianco (13469-E/OAB-DF) e outros, representando Petrobras Transporte S.a. - Mme; Márcio Monteiro Reis (93815/OAB-RJ), Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.